Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve-se observar o binômio necessidade x capacidade na fixação da prestação alimentícia, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender o mínimo existencial dos requerentes e, ao mesmo tempo, não impossibilitar a sobrevivência do próprio alimentante.
2. Embora a revelia, em regra, acarrete a presunção de veracidade aos fatos alegados pelos autores, esse efeito não ocorre quando as alegações estiverem em contradição com as provas produzidas nos autos, de acordo com o art. 345, IV, do CPC. A informação prestada pelo suposto empregador, no sentido de que o réu não é seu funcionário, afasta a presunção de veracidade quanto à renda mensal do réu, apontada pelos autores.
3. Diante da ausência de elementos que demonstrem a capacidade contributiva superior do genitor, impõe-se a confirmação dos alimentos fixados, de modo a contribuir para o sustento dos menores, sem comprometer a subsistência do réu.
4. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, com a posterior comprovação de que o genitor passou a receber renda mensal fixa, os interessados poderão reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a majoração do encargo (art. 1.699 do CC), uma vez que a decisão de alimentos não é alcançada pela coisa julgada material.
5. Apelação desprovida.